Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. GOLPE DO PIX. PRETENSÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Sólido o acervo probatório no sentido de que o réu realizou compras apresentando comprovantes de transferência bancária (PIX) falsos e, assim, obteve produtos pelos quais não pagou, causando prejuízo econômico ao estabelecimento-vítima, evidente seu enquadramento na norma incriminadora do art. 171, caput, Código Penal.
2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve ser analisada a partir do caso concreto, de acordo com o resultado da conduta e lesão ao bem jurídico tutelado e desde que a réu não seja contumaz na prática delitiva. 2.1. In casu, o prejuízo causado à vítima é superior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Além disso, a apelante é habitual na prática delitiva específica, de modo que não estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da bagatela.
3. A condenação anterior por contravenção penal, conquanto não caracterize reincidência, pode ser considerada como reveladora de maus antecedentes.
4. Indicados elementos concretos que permitam concluir pela inadequação da conduta do acusado no meio em que vive, escorreita a valoração negativa do vetor conduta social.
5. Perfazendo a multa sanção prevista no preceito secundário do tipo penal (art. 171, CP) e na própria CF/88 (art. 5o, XLVI, 'c'), inexiste respaldo para a sua dispensa.
6. Segundo o STJ, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos de reclusão.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto ser o órgão competente para realizar tal análise.
8. Recurso conhecido e desprovido.